Tribunal: TJDFT
Processo: 0726846-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726846-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSTINA SEVERINO BOTELHO, SERGIO SEVERINO DE PAIVA AGRAVADO: PAULO ROBERTO ABRANTES DAMASCENO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Sérgio Severino de Paiva e Justina Severino Botelho contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de reivindicatória, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0712872-56.2022.8.07.0004, ID no 145318123). 2. Em suma, os agravantes alegam que estariam preenchidos os pressupostos fático-legais para a concessão liminar, pois a documentação que instruiu a petição inicial seria suficiente para demonstrar a titularidade do imóvel e a manutenção indevida do agravado na posse (CCB, art. 1.228). 3. Esclarecem que o imóvel foi objeto de negócio jurídico com o agravado, que se comprometeu a providenciar o pagamento de R$ 175.000,00, sendo R$ 8.000,00 a título de sinal e o restante mediante financiamento imobiliário. Contudo, pagou apenas o sinal e se nega a desocupar o bem. 4. Para evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pede que seja concedida a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a desocupar o imóvel, sob pena de expedição do correspondente mandado. 5. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 48666996 e no 48666997). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. De acordo com o art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” 10. Para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência em ação reivindicatória, analisa-se todos os pressupostos estabelecidos pelos artigos 300 do Código de Processo Civil e 1.228 do Código Civil. 11. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 12. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 13. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 14. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 15. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A ausência de demonstração da probabilidade do direito conduziu ao indeferimento da tutela provisória de urgência, uma vez que os argumentos apresentados pelos agravantes no sentido de teriam negociado o imóvel com o agravado, não encontra guarida nas provas que instruíram a petição inicial. 17. O mesmo se aplica ao perigo na demora, pois os agravantes relatam que a compra e venda ocorreu em 2013 e somente após o transcurso de 10 anos apresentaram o pedido reivindicatório, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. A decisão destacou que os elementos documentais produzidos até o momento são suficientes para afastar os requisitos exigidos pelos artigos 300 do CPC e 1.228 do CC, principalmente no que se refere ao negócio jurídico celebrado. 19. O negócio, se existiu, não obedeceu às formalidades necessárias, pois a transmissão da propriedade do imóvel regular é ato solene e exige registro público (CC, art. 1.245), restando evidente a precariedade de eventual contrato verbal ou cessão de direitos 20. Precedente da minha Relatoria: APELAÇÃO. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL. INVASÃO NA VIGÊNCIA DA INDISPONIBILIDADE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. CABIMENTO. [...] 6. A ação reivindicatória confere ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos da parte final do art. 1.228, caput do CC. Essa ação objetiva restituir a coisa ao proprietário sem posse, para que ele possa exercer a soma dos poderes de domínio: usar, fruir e dispor do imóvel. A partir daí é possível elencar os requisitos essenciais desta ação: titularidade do domínio, individualização da área e a posse injusta. 7. O apelante é o proprietário registral do imóvel e há individualização da unidade habitacional. De acordo com a narrativa apresentada na defesa, a apelada adquiriu a posse do imóvel por meio de contrato verbal feito com pessoa estranha ao registro do bem. 8. O negócio, se existiu, não obedeceu às formalidades necessárias, pois a transmissão da propriedade do imóvel regular é ato solene e exige registro público (CC, art. 1.245), restando evidente a precariedade do contrato verbal e de eventual cessão de direitos. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1319356, 07003543620198070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)) [grifado na transcrição] 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 3a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO